Tribunal: TCU
Processo: 036.954/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2011-TCU-Primeira Câmara ), ao passo que o estabelecimento dos juros pelo atraso no pagamento estaria em desacordo com o art. 40, XIV, "d", da Lei no 8.666, de 1993, e com a jurisprudência do TCU; (ii) haveria a falha no item 5.3.8 do termo de referência, pois permitiria a negociação entre o cliente e o posto; Considerando, todavia, que, após a análise final do feito, a Selog teria afastado os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, tendo proposto, ainda, o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência e, assim, promover o envio de ciência ao Cremec sobre a ambiguidade no item 5.3.8 do termo de referência, ao tratar da possibilidade de negociação do cliente junto ao posto credenciado, e a ausência de previsão no edital para as compensações financeiras e as penalidade, ante os eventuais atrasos, em desacordo com os princípios administrativos da transparência e eficiência e com a jurisprudência do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, anotando como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.954/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará - Cremec. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Antônio de Pádua de Farias Moreira (OAB/CE 6.261), entre outros, representando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará; e 1.6.2. Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278), entre outros, representando a Link Card Administradora de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará - Cremec, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para a adoção das medidas cabíveis com vistas à prevenção ou correção de semelhantes irregularidades e, especialmente, das seguintes falhas: 1.7.1.1. ambuiguidade no item 5.3.8 do termo de referência no sentido de não permitir a possibilidade de a contratante negociar diretamente com os postos credenciados pela contratada, prejudicando o entendimento adequado dos interessados em participar do certame licitatório, contrariando os princípios administrativos da transparência e eficiência; e 1.7.1.2. ausência de previsão no edital do critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, além das compensações financeiras e das penalidades pelos eventuais atrasos, em desacordo com o art. 40, XIV, alíneas "c" e "d", da Lei no 8.666, 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará - Cremec, para ciência e adoção das medidas cabíveis em prol do efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.